Tribunal: CARF
Processo: 10611.721413/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/01/2008 a 29/09/2010
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo técnico ou perícia, cuja realização é prescindível à solução da presente contenda, por constarem dos autos todos os elementos necessários à solução da lide.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO. COMPETÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras, sendo, no Brasil, tal atribuição exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB. A eficácia de laudos e pareceres técnicos sobre mercadorias limita-se a aspectos técnicos de sua competência, não se considerando aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO, INACABADO, DESMONTADO OU POR MONTAR. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. APLICAÇÃO DA RGI 2-A. CÓDIGO NCM 9617.00.10.
As garrafas térmicas sem tampa externa devem ser classificadas na posição destinada à garrafa térmica, pois a referência a um artigo abrange esse artigo mesmo que incompleto ou inacabado, desde que este apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
MULTA REGULAMENTAR DECORRENTE DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. (SÚMULA CARF no 161).
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seja igualmente incorreta.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DE TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. LEGALIDADE (SÚMULA CARF No 02).
Estando a multa de ofício prevista em lei, não compete ao CARF apreciar sua constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.721413/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.252 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/01/2008 a 29/09/2010
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo
técnico ou perícia, cuja realização é prescindível à solução da presente
contenda, por constarem dos autos todos os elementos necessários à solução da
lide.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
SISTEMA
HARMONIZADO.
COMPETÊNCIA.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
A interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias é
de competência de autoridades tributárias e aduaneiras, sendo, no Brasil, tal
atribuição exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB. A eficácia de laudos e
pareceres técnicos sobre mercadorias limita-se a aspectos técnicos de sua
competência, não se considerando aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. GARRAFA TÉRMICA SEM
TAMPA
EXTERNA.
PRODUTO
INCOMPLETO,
INACABADO,
DESMONTADO OU POR MONTAR. CLASSIFICADO COMO ARTIGO
COMPLETO. APLICAÇÃO DA RGI 2-A. CÓDIGO NCM 9617.00.10.
As garrafas térmicas sem tampa externa devem ser classificadas na posição
destinada à garrafa térmica, pois a referência a um artigo abrange esse artigo
mesmo que incompleto ou inacabado, desde que este apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
MULTA
REGULAMENTAR
DECORRENTE
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. (SÚMULA CARF no 161).
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seja igualmente incorreta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.721413/2012-39
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DE TRIBUTO NÃO RECOLHIDO.
LEGALIDADE (SÚMULA CARF No 02).
Estando a multa de ofício prevista em lei, não compete ao CARF apreciar sua
constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira (Relator),
que lhe dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Paula
Pedrosa Giglio
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)

Ana Paula Pedrosa Giglio –
Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 365-404, pugnando pela
nulidade e reforma da decisão recorrida, a qual consta as fls. 330-347, sustentando em síntese
que:
- o Auto de Infração deve ser anulado ou cancelado pois, em casos de suspeitas de
erros de classificações fiscais, deve-se fazer uma perícia para se buscar a verdade dos fatos. E
isso não ocorreu;
- pugna ainda pelo cancelamento da multa de 1% por erro de classificação fiscal,
posto não ter ocorrida a infração.
A decisão recorrida manteve a imputação por erro de NCM nas Declarações de
Importações, fato que atraiu ao contribuinte a multa de 1%. Como consequência do erro da
classificação, houve a cobrança da diferença de imposto, posto que a alíquota correta sujeita-se
ao percentual de 18% de II ao passo que a indicada nas Declarações de Importações é de 16%,
sem prejuízo da sanção pecuniária, exações estas formalizadas no Auto de Infração.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Por outro lado, a turma julgadora de primeiro grau deu provimento para afastar a
incidência do PIS/PASEP e COFINS e cancelou a aplicação da multa de 30% decorrente da
infração da falta de Licença de Importação, diante da plena e clara descrição dos produtos, fato
que descaracteriza a acusação de violação do controle aduaneiro.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Direito.
a) Do Pleito de Nulidade pela Inexistência da Perícia.
Os casos que envolvem reclassificações, suspeitas de erros de classificações, via
de regra, são acompanhados de Laudos Técnicos, ainda na fase inquisitória do Processo
Administrativo. Portanto, este pleito deve ser analisado com a devida cautela e sob a égide do
Relatório fiscal, com especial destaque as fls. 55-56.
Observa-se, portanto, que o conjunto que efetivamente caracteriza essencialmente a
garrafa térmica é o dito estojo (garrafa, jarro, balde) equipado com a ampola de parede
dupla. Restava confirmar se os estojos importados careciam de ampola para configurar
o referido conjunto ou se em sua constituição a ampola deixara de ser necessária.
Consultado acerca da constituição dos referidos estojos importados, mais
especificamente se eles careciam da incorporação de uma ampola de conservação
ou se já vinham prontos para receber o acoplamento da tampa, a Sobral, por
intermédio de seu procurador, informou que aos estojos com classificação 9811 ou
9818 não é acrescida ampola; a ampola só seria acrescida aos estojos sob
classificação 9531. Solicitado a identificar as mercadorias importadas pelas DIs
selecionadas segundo a codificação citada, o referido procurador apresentou a seguinte
planilha:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Depreende-se da planilha apresentada acima que todas as DIs selecionadas
registraram a importação de estojos que não necessitam de ampolas para a função
de conservação do calor. De tal constatação se chega à conclusão de que os estojos em
questão já se encontravam em plenas condições de receber o líquido cuja temperatura se
buscaria manter com redução da propagação de calor.
De tudo o acima exposto conclui-se que os estojos objeto das DIs selecionadas se
encontravam com as características essenciais do produto acabado, qual seja, “Garrafa
Térmica”. De tal conclusão e por aplicação direta da RGI no 2a, resta configurado para
esta fiscalização que a classificação fiscal utilizada pela Sobral não está correta. A
classificação correta para as mercadorias importadas é 9617.00.10.
O erro de Classificação observado acabou por afastar a aplicação dos direitos
antidumping bem como a exigência de LI para a importação. É de se observar ainda que
a alíquota de Imposto de Importação aplicável às mercadorias classificáveis na NCM
9617.00.10 é de 18% enquanto que a alíquota para a NCM 9617.00.20 é de 16%. Com
isso a Sobral recolheu Imposto de Importação a menor, infulenciando as bases de
cálculo do IPI, da Cofins e do PIS. Tais análises e quantificações serão abordadas no
próximo item.
A empresa recorrente apresentou as fls. 313 e sgs documento chamado de TESTE
DE EFICIÊNCIA TÉRMICA GARRAFA TÉRMICA E ESTOJO (PARTES E PEÇAS DE UMA
GARRAFA TÉRMICA), onde consta, em sede das conclusões (fls. 321):
Os resultados dos testes de eficiência térmica demonstram que o Estojo (Peças e Partes),
não apresenta eficiência térmica por serem produtos semi acabados e também não
podem ser comercializados, devido não estarem prontos, não sendo considerada Garrafa
Térmica. Não possuem capacidade de conserva, conforme a NBR13282.
Os Estojos necessitam de processos de manufatura e montagem de outras partes e
peças, para que possa ser considerada uma Garrafa Térmica e atendam a
NBR13282. Tanto faz o invólucro (ampola de inox ou de vidro), esse material ainda
não está pronto.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Oportuno, neste momento, transcrever trecho da r. decisão recorrida as fls. 341,
uma vez que se tratam da mesma temática:
...Aplicação da RGI-2a, com o subsídio da NESH da posição 9617 da NCM, que assim
orienta:
Classificam-se nesta posição:
1) As garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, tais como jarros,
baldes, garrafas, etc., que se destinam a manter à temperatura constante, durante um
certo tempo, líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artefatos são constituídos por
uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no interior da qual se fez vácuo, e
por um invólucro externo de proteção (de metal, plásticos, ou outras matérias), forrado
ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço entre a ampola e o invólucro
pode ser preenchido com matérias isolantes (fibras de vidro, cortiça ou feltro). No caso
das garrafas térmicas, a tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca.
2) Os invólucros, canecas e tampas de metal, ou de plásticos, etc., que se adaptem aos
invólucros.
Quando do atendimento a fiscalização, o recorrente, especificamente no ítem II,
fls. 81, assim justifica a sua classificação:
II) Em relação aos questionamentos no item 2, esclarecemos que os estojos
importados (componentes) não exercem isoladamente a função de uma garrafa
térmica. O estojo de aço somente exercerá a função de conservação (Produto
Acabado) após o acoplamento da "cabeça de plástico" produzida internamente
pela Sobral Invicta. A "cabeça de plástico" exerce a função de vedação, bombeamento
do líquido, por meio de um mecanismo interno, e conseqüentemente a conservação do
líquido, urna vez que cria urna pressão interna.
As fls. 123 deste processo consta a RESOLUÇÃO No 22, DE 18 DE JULHO DE
2005 da CAMEX, onde restou consignado, em processo de revisão da tarifa antidumping, que
para ser considerada garrafa térmica, deve se enquadrar nos seguintes pressupostos (fls. 124):
A garrafa térmica é um recipiente térmico, composto de um corpo externo, frasco, jarra,
garrafa e outros, e uma parte interna constituída por uma ampola, principalmente de
vidro, com a finalidade de obter o máximo isolamento para a manutenção da
temperatura dos líquidos e alimentos contidos no recipiente.
Usualmente as garrafas térmicas são utilizadas para conservar a temperatura de
bebidas e alimentos, quentes ou gelados. São fabricadas em diversas capacidades
de armazenamento e normalmente incluem componentes ou dispositivos que
possibilitam servir seu conteúdo em condições diversas de volume e de posição, tais
como, rolhas de abertura parcial regulável, bombas manuais, bicos fixos, dentre
outros.
A garrafa térmica classifica-se no item NCM 9617.00.10 e as alíquotas do imposto de
importação vigentes no período compreendido entre julho de 1999 a junho de 2004,
apresentaram a seguinte evolução: 21% de julho de 1998 a dezembro de 2000; 20,5% de
janeiro a dezembro de 2001; 19,5% de janeiro de 2002 a dezembro de 2003, e 18% a
partir de janeiro de 2004.
Em todo o processo o contribuinte apresentou documentos, atendeu a fiscalização,
manifestou quando necessário. Por toda essa dinâmica processual, observa-se claramente que a
inexistência de laudo técnico providenciado pela fiscalização, por si só, não ampara nem legitima
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

qualquer pleito de nulidade do Auto de Infração, posto que o contribuinte exerceu na plenitude o
seu direito de defesa.
3
Mérito
Verifica-se que a questão em discussão reside na necessidade, ou não, da presença
da tampa ou cabeça de plástico no estojo, jarra para ser considerada garrafa térmica. De um lado
o recorrente defende que sim, ao passo que a fiscalização entende que o produto importado, do
jeito que está, já caracteriza o produto acabado, posto que presentes os componentes de uma
ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no interior da qual se fez vácuo, e por um
invólucro externo de proteção (de metal, plásticos, ou outras matérias)
O código NCM adotado pela fiscalização é 96170010 é:
9617.00 Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com isolamento
produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro).
Pesquisando-se no site do Portal Único de Comércio Exterior, do Governo
Federal, a nota explicativa desta classificação conta a seguinte justificativa:
96.17
-
Garrafas térmicas e outros recipientes
isotérmicos, montados, com isolamento
produzido pelo vácuo, e suas partes
(exceto ampolas de vidro).
NOTA EXPLICATIVA
Classificam-se nesta posição:
1)As garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, montados, tais
como jarros, baldes, garrafas, etc., que se destinam a manter à temperatura constante,
durante um certo tempo, líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artigos são
geralmente constituídos por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no
interior da qual se fez vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal, plástico
ou outras matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço
entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias isolantes (fibras de
vidro, cortiça ou feltro). Esta posição compreende também as garrafas térmicas de
parede dupla de aço inoxidável isoladas a vácuo sem invólucro externo de proteção,
concebidas para conservar a temperatura. No caso das garrafas térmicas, a tampa
pode ser muitas vezes utilizada como caneca.
2)Os invólucros, canecas e tampas de metal, ou de plástico, etc., que se adaptem aos
invólucros.
AS AMPOLAS DE VIDRO, APRESENTADAS ISOLADAMENTE, INCLUEM-
SE NA POSIÇÃO 70.20.
[Ato Legal: IN RFB no 1.788/2018, vigente a partir de 14/02/2018]

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Observa-se a informação da Nota Explicativa extraída do Portal Único de
Comércio Exterior, que ampolas de vidro, apresentadas isoladamente, são classificadas na NCM
indicada pelo contribuinte, qual seja, 96170020.
Retornando-se para as descrições presentes no classificação da garrafa térmica,
talvez aqui o objeto central desta discórdia, na parte final, última linha, há clara referência a
tampas, que podem estar no formato de copos, ou apenas tampas ou “cabeça de plástico”. No
tocante ao restante, podem estar no formato de jarras, estojos, baldes e garrafas. Portanto,
pressupõe uma tampa até mesmo para que consigam alcançar a finalidade de manutenção de
determinada temperatura por um certo período.
CESAR OLIVIER DALSTON, com a autoridade que lhe é peculiar na área de
classificação fiscal, ao esclarecer e comentar certos princípios interpretativos para fins de correta
aplicação da NCM, assim dispõe na obra a seguir:
A Classificação de Mercadorias tem, pelo menos, cinco princípios que são arrolados a
seguir:
Princípio da Equivalência Conceitual: ‘mercadoria, produto e bem são termos que
expressam o mesmo conceito, não tendo sentido fazer qualquer distinção entre estes’;
Princípio da Plena Identificação da Mercadoria: ‘a mercadoria a ser classificada
deverá se apresentar desvendada, ou seja, conhecida naquelas características,
propriedades e funções necessárias à sua classificação’;
Princípio da Hierarquia: merceologia é parte integrante da Classificação de
Mercadorias, porém a recíproca não é verdadeira;
Principio da Unicidade da Classificação: ‘numa nomenclatura de mercadorias e dentro
do universo dos possíveis códigos para abarcar uma mercadoria específica, não pode a
mesma ser classificada em dois ou mais códigos;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Princípio da Distinção das Mercadorias: as mercadorias não devem ser
distinguidas por critérios diferentes daquelas características que as fazem
próprias. (DALSTON, Cesar Olivier. Consultando sobre as Classificação Fiscal de
Mercadorias. 2a ed. São Paulo. Aduaneiras, 2012, p. 39).
Prossegue o referido autor acerca das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, com destaque especial aos itens 1 e 2.a):
A Classificação de qualquer mercadoria na NSH é guiada por seis Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI), que são apresentados a seguir:
I- Os Títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos tem apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas da
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a) Qualquer referencia a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar. (DALSTON, Cesar Olivier.
Consultando sobre as Classificação Fiscal de Mercadorias. 2a ed. São Paulo.
Aduaneiras, 2012, p. 41).
Salienta-se ainda a redação da Nota Explicativa da NCM final 7020 presente no
Portal Único do Comércio Exterior do Governo Federal. Eis as informações lá descritas:
70.20 - Outras obras de vidro.
NOTA EXPLICATIVA
A presente posição abrange as obras de vidro não incluídas nas posições precedentes
deste Capítulo, nem em qualquer outra posição da Nomenclatura. Estas obras são
classificadas na presente posição, mesmo quando associadas a outras matérias, desde
que conservem a característica de artigos de vidro.
Esta posição inclui, entre outros:
1)Os artigos para uso industrial, tais como cubas, tinas, cilindros ou tubos para
polimento de peles, resguardos para aparelhos de segurança, e outros recipientes para
lubrificadores, guia-fios, miras e tubos de nível, tubos em S, serpentinas, goteiras e
canos para produtos corrosivos (muitas vezes de sílica ou quartzo fundidos), filtros para
produtos corrosivos, caixas de absorção para ácido clorídrico e condutos para
escoamento de águas.
2)Os artigos para economia rural (gamelas, bebedouros, etc.) e para horticultura
(campânulas de jardins, etc.).
3)Os artigos tais como letras, algarismos, placas sinalizadoras, painéis de publicidade e
semelhantes, mesmo que contenham ilustrações ou um texto impressos, exceto os das
posições 70.06,70.09,70.14, ou da posição 94.05se forem luminosos.
4)As ampolas de vidro para garrafas térmicas ou para outros recipientes isotérmicos, em
que o isolamento é assegurado por vácuo, exceto as transformadas, por cobertura ou
qualquer outro modo de revestimento protetor (total ou parcial), em garrafas térmicas ou
outros recipientes isotérmicos da posição 96.17. As ampolas desta posição são feitas
habitualmente de vidro comum ou de vidro de baixo coeficiente de dilatação. Têm, em
geral, forma aproximadamente cilíndrica e possuem parede dupla com as faces
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

interiores prateadas ou douradas. Realizado o vácuo no espaço compreendido entre as
duas paredes, soldam-se estas à chama. Só se incluem nesta posição as ampolas,
acabadas ou não, mesmo com rolhas ou outros dispositivos de fecho (adaptados ou não).
5)Por último, diversos artigos, tais como flutuadores para redes de pesca; puxadores de
portas, de móveis, de correntes, etc.; godês para tintas; acessórios para gaiolas de
pássaros (comedouros, bebedouros, etc.); frascos especiais para exposição em lojas;
conta-gotas, fogareiros a álcool (exceto os da posição 70.17); socos para assentar pianos
ou móveis; painéis e outros motivos decorativos acabados, fabricados com cubos ou
pastilhas para mosaico, mesmo encaixilhados; boias salva-vidas e cintos de segurança
para natação.
Excluem-se, entre outros, da presente posição:
a)Os cabos, punhos, castões e semelhantes, de vidro, para bengalas e guarda-chuvas
(posição 66.03).
b)Os isoladores e as peças isolantes, de vidro, para usos elétricos, dasposições
85.46ou85.47.
c)Os instrumentos, aparelhos e outros artigos doCapítulo 90.
d)Os artigos do Capítulo 91, tais como as caixas de vidro para aparelhos de relojoaria,
com exclusão, contudo, das redomas.
e)Os instrumentos musicais e respectivos acessórios, do Capítulo 92, especialmente os
diapasões de sílica fundida.
f)Os móveis de vidro e respectivas partes de vidro, que se reconheçam claramente como
tais (Capítulo 94).
g)Os jogos, brinquedos, acessórios para árvore de Natal, artigos de caça ou para pesca à
linha e outros artigos de vidro do Capítulo 95.
h)Os artigos de vidro incluídos no Capítulo 96, tais como botões, porta-canetas,
lapiseiras, penas (aparos*), acendedores, pulverizadores para toucador montados,
garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados.
ij)As antiguidades com mais de 100 anos de idade (posição 97.06).
Após receber esclarecimentos acerca da composição do produto, a fiscalização
concluiu que aqueles classificados como 9811 ou 9818, por não necessitarem de ampola para
a manutenção do calor, seriam garrafas prontas para uso, motivo pelo qual deveriam ser
classificadas na NCM 96170010.
Com o devido respeito, discorda-se desta conclusão na medida em que a redação
da NCM 96170010, para fins de caracterização da garrafa térmica, exige a presença da ampola e
do cilindro externo. Portanto, além de contraditória para com a própria descrição da NCM, a
conclusão adotada pelo fisco é superficial.
Uma das atividades desempenhadas pela Organização Mundial das Aduanas é a
prolação de Pareceres sobre classificações Fiscais, que, no Brasil, são normatizados e
disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso em apreço, vale observar
a 4a Coletânea de Classificação de Pareceres, atualizada até 31 de Dezembro de 2019,
incorporada pela IN 1926/2020. Esta coletânea do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias está disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/pareceres-de-
classificacao-da-oma.
Não obstante as classificações já externadas nesta decisão, este material
disponibilizado pela OMA, na versão atualizada e incorporada pela IN 1926/2020, assim define
garrafa térmica, com a respectiva imagem na página 322 do PDF do arquivo e XX/26.

Da leitura e observação do todo, chega-se a conclusão de que a presença da
tampa, aliada a questão do isolamento e da ampola, forma a garrafa térmica e fazem com que
este produto alcance a finalidade que lhe é própria. Este parecer sugere a aplicação da Regra
Geral de Interpretação no I, a mesma que a fiscalização atestou não ser possível aplicar ao caso
em tela no decorrer da fiscalização.
O fato é que as mercadorias objeto das Declarações de Importações, sem um
compartimento superior, chamado de TAMPA ou outro nome similar, desde que desempenhe a
mesma função, jamais alcançarão a finalidade de manter uma temperatura por um determinado
período de tempo. E é justamente para isso que se utiliza a Garrafa Térmica.
Trata-se de um produto que não detém sobrevida própria, se não passar por um
processo de industrialização para acoplamento da parte superior, para daí sim, ser considerado
uma garrafa térmica(obviamente este produto deve estar revestido da ampola e do revestimento
exterior). E a forma desta parte superior, se a tampa vira copo, por exemplo, não faz diferença
para a descrição da NCM.
Portanto, entende-se que as mercadorias, nos moldes importados e descritos nas
Declarações de Importações, não configuram GARRAFA TÉRMICA PRONTA E, SIM, PARTE
DELA. SEM QUE HAJA O ACOPLAMENTO SUPERIOR, E ESTEJA REVESTIDA
INTERNAMENTE DA AMPOLA E EXTERNAMENTE DO INVÓLUCRO, NÃO PROCEDE
CLASSIFICÁ-LAS NA NCM 96170010.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Sendo consideradas como “partes”, merece prover o recurso interposto pela
recorrente, no que tange a classificação fiscal por ela adotada, fato que ilide aplicação das
sanções pecuniárias e cobranças de diferenças tributárias resultantes das diferenças da alíquotas.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, nego provimento ao pleito da nulidade do Auto de
Infração e, no mérito, dou provimento para cancelar a exação da diferença tributária e das
multas.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheira Ana Paula Giglio, Redatora Designada.
A despeito do brilhantismo do voto apresentado pelo Conselheiro Matheus Soares
de Oliveira, discordo da conclusão de que tais reflexões sejam aplicáveis ao caso concreto, no
que diz respeito unicamente à análise de seu mérito, em razão dos motivos que passo a expor
a seguir.
Em síntese, o litígio tem como cerne a classificação fiscal da mercadoria
importada e classificada pela recorrente como: “corpos de garrafa térmica”, utilizando-se do
código NCM 9617.00.20 que é destinado à partes de garrafas térmicas. Por sua vez a Autoridade
Aduaneira entendeu que tratavam-se de “garrafas térmicas”, devendo-se utilizar o código NCM
9617.00.10 que é destinado à garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos.
O Sistema Harmonizado que é utilizado para a devida classificação de
mercadorias traz em seu Capítulo 96 que é destinado a “obras diversas” a posição 96.17 que
destina-se a garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com isolamento
produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampola de vidro). Os desdobramentos, nas
classificações 9617.00.10 e 9617.00.20, objeto do presente litígio, são assim descritos na tabela
abaixo (que é parte integrante do Sistema Harmonizado):
Os bens em questão foram importados como “corpos de garrafa térmica”, com
amostras retiradas pela autoridade fiscal, cujas fotografias abaixo são exemplo da situação em
análise (fl. 49):
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Pela foto é possível verificar a pertinência entre os produtos importados e o
produto final, depois de montado. Fica claro que, nas condições em que se encontravam as
mercadorias importadas, já estavam com suas características essenciais presentes. A
fiscalização chegou às mesmas conclusões, em razão das Regras Gerais de Interpretação (RGI)
nos 1 e 2, “a” do Sistema Harmonizado e RGC no 1, abaixo transcritas:
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais a classificação é determinada pelos textos das posições e nas Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
[...]
Regras Gerais Complementares (RGC)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
No caso em análise, conforme já mencionado, verifica-se que os produtos
importados possuem as características essenciais das garrafas térmicas, quais sejam: ampola
de vidro interna com isolamento pelo vácuo, tampa interna com duto para a saída do líquido e
corpo exterior de aço inoxidável, o que possibilita a manutenção da temperatura de líquidos
contidos no recipiente. Os produtos encontravam-se ainda embalados em caixas individuais que
permitiam sua direta colocação em pontos de venda ao consumidor final. A simples falta da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

tampa superior não descaracteriza o produto, que obviamente não terá outra finalidade
que não seja a de garrafa térmica.
Sendo classificadas como garrafas térmicas, no código NCM 9617.00.10, as
mercadorias se sujeitam à incidência de direito antidumping, visto que provenientes da
República Popular da China, nos termos do Regulamento Aduaneiro e da Resolução Camex no
46, de 11 de julho de 2011.
Decreto no 6.759, de 2009
Capítulo V
DOS PROCESSOS DE APLICAÇÃO E DE EXIGÊNCIA DOS DIREITOS
ANTIDUMPING E COMPENSATÓRIOS
“Art. 784. Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I. dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as
modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao preço efetivamente
praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a
consumo interno no país exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, parágrafo 1, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e
Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 4o);
II. direito antidumping, o montante em dinheiro, igual ou inferior à margem de
dumping apurada, com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos das
importações objeto de dumping, calculado mediante a aplicação de alíquotas ad valorem
ou específicas, ou pela conjugação de ambas (Acordo sobre Implementação do Artigo
VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 9, parágrafo 1, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994;
e Decreto no 1.602, de 1995, art. 45); e “
Resolução no 46, de 11 de julho de 2011
Prorroga o direito antidumping definitivo, por até 5 anos, às importações brasileiras de
garrafas térmicas originárias da China.
(...)
“Art. 1o Prorrogar o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos,
aplicado às importações brasileiras de garrafas térmicas, originárias da República
Popular da China, comumente classificadas no item 9617.00.10 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL, mantendo o direito em vigor na forma de alíquota ad valorem
de 47%.”
A exigência de direito antidumping decorre diretamente da alteração da
classificação da mercadoria importada, realizada em procedimento de ofício pela autoridade
fiscal, não havendo, neste processo, discussão relativa à incidência de tais direitos sobre garrafas
térmicas, já que é a previsão expressa da Resolução Camex.
Acompanho as conclusões da Autoridade Fiscal. A simples ausência da tampa (a
ser colocada antes da disponibilização ao consumidor final) não lhe retira a sua característica
essencial, a de ser uma garrafa térmica, destinada a manutenção da temperatura dos líquidos
armazenados em seu interior, ainda que incompleta.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

As Regras de Interpretação, aplicadas sucessivamente, impedem a utilização da
regra 3, “a” mencionada pela recorrente, visto que a regra 2, “a” já soluciona perfeitamente a
classificação da mercadoria, excluindo, dentre as possíveis, a classificação pretendida pela
recorrente (“partes”).
Aprofundando o estudo da matéria, percebe-se que as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado, são claras em relação aos bens classificados na posição 96.17:
NESH
96.17. Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com isolamento
produzido pelo vácuo, c suas partes (exceto ampolas de vidro).
Classificam-se nesta posição:
1) As garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos semelhantes, montados, tais
como jarros, baldes, garrafas, etc, que se destinam a manter à temperatura constante,
durante um certo tempo, líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artigos são
geralmente constituídos por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no
interior da qual se fez vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal, plástico
ou outras matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço
entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias isolantes (fibras de
vidro, cortiça ou feltro). Esta posição compreende também as garrafas térmicas de
parede dupla de aço inoxidável isoladas a vácuo sem invólucro externo de
proteção, concebidas para conservar a temperatura. No caso das garrafas térmicas, a
tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca.
2) Os invólucros, canecas e tampas de metal, ou de plástico, etc, que se adaptem aos
invólucros.
As ampolas de vidro, apresentadas isoladamente, incluem-se na posição 70.20.
Como se percebe das notas explicativas, o bem importado enquadra-se
perfeitamente na condição de garrafa térmica exposta no item “1”, contendo os itens essenciais
ao seu funcionamento. A ausência da tampa externa não lhe retiraria suas características
essenciais.
As mesmas Notas Explicativas, abordando a aplicação da RGI 2, “a”, traz
expressamente a previsão de que a referência a um artigo, ainda que incompleto ou inacabado,
desde que apresente as características essenciais do artigo completo ou acabado, abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, trazendo como exemplos, os “esboços” de artigos ou
os artigos por montar:
NOTA EXPLICATIVA
“REGRA 2 a) (Artigos incompletos ou inacabados)
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam um
artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo, mas também o
artigo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado.
II) As disposições desta Regra aplicam-se aos esboços de artigos, exceto no caso em
que estes estão expressamente especificados em determinada posição. Consideram-se
"esboços" os artigos não utilizáveis no estado em que se apresentam e que tenham
aproximadamente a forma ou o perfil da peça ou do objeto acabado, não podendo
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

ser utilizados, salvo em casos excepcionais, para outros fins que não sejam os de
fabricação desta peça ou deste objeto (por exemplo, os esboços de garrafas de
plástico, que são produtos intermediários de forma tubular, fechados numa das
extremidades e com a outra aberta e munida de uma rosca sobre a qual irá
adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte abaixo da rosca ser transformada,
posteriormente, para se obter a dimensão e forma desejadas).
Os produtos semimanufaturados que ainda não apresentam a forma essencial dos artigos
acabados (como é, geralmente, o caso das barras, discos, tubos, etc.) não são
considerados esboços.”
(...)
“REGRA 2 a) (Artigos apresentados desmontados ou por montar)
V) A segunda parte da Regra 2 a) classifica na mesma posição do artigo montado o
artigo completo ou acabado que se apresente desmontado ou por montar. As
mercadorias apresentam-se neste estado principalmente por necessidade ou por
conveniência de embalagem, manipulação ou de transporte.
VI) Esta Regra de classificação aplica-se, também, ao artigo incompleto ou inacabado
apresentado desmontado ou por montar, desde que seja considerado como completo ou
acabado em virtude das disposições da primeira parte desta Regra.
VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por montar,
para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos destinam-se a ser
montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc, quer por rebitagem ou
soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da montagem.
Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer trabalho adicional para
complementar a sua condição de produto acabado.”
Da verificação física realizada pela Autoridade Aduaneira, verificou-se inclusive a
reunião de todas as característica essenciais do artigo completo, como fez prova as
fotografias juntadas aos autos, sendo incabível de pronto a argumentação da recorrente de que os
bens importados não estão aptos à conservação do líquido nela acondicionado.
Ainda que se tomasse por verdadeira a argumentação da impossibilidade de
cumprir a função essencial de conservação do líquido no estado em que se encontra, a própria
NESH, analisando a abrangência das Regras de Interpretação, explica a possibilidade do bem, da
forma que importado, ainda que não passível de utilização, deve ser classificado como o
produto acabado quando apresente a forma ou o perfil do objeto pronto, não restando qualquer
dúvida que, no presente caso, foram importadas garrafas térmicas, ainda que incompletas.
Em outras palavras, o perfeito funcionamento do bem importado não é a condição
exigida pela RGI 2, a, para classificação como o artigo acabado, e sim, que ele apresente as
características físicas do artigo completo. Não há como negar que os bens importados são, de
fato, garrafas térmicas. Prova irrefutável de tais conclusões: as garrafas foram importadas
inclusive com as embalagens de apresentação, individualizadas, restando unicamente a inclusão
das tampas externas para sua destinação ao consumidor final. Fugir desta interpretação, quando
os fatos e a legislação claramente apontam no sentido da importação de garrafas térmicas,
colocaria em risco a própria indústria nacional, visto que tais bens foram objeto de dumping
constatado por investigação da Camex.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Este Conselho, apreciando situações semelhantes, entendeu pela classificação
como “garrafas térmicas”, ainda que importadas desmontadas ou com tampas em separado. É o
que se extrai das decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARRAFAS TÉRMICAS. CORPO E TAMPA. NCM
9617.00.10.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) no 2 a) e a Regra
Geral Complementar (RGC) no 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM) são o suporte
legal para a classificação de “Garrafas Térmicas, de aço inox, a vácuo, de 1 litro
(SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo corpo e pela tampa,
apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa Externa Comum (TEC),
vigente à época da importação.
Processo no 19647.000477/2008-83. Acórdão n° 3301-008.957, de 20/10/2020.
Relatora: Conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/02/2004
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO
SH. GARRAFA TÉRMICA. ARTIGO DESMONTADO OU POR MONTAR. REGRA
2. APLICAÇÃO PARA POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO DA NOMENCLATURA.
O Acordo Internacional estabelece que as regras de interpretação do sistema
harmonizado devem ser utilizadas sucessivamente. Ou seja, somente se utiliza uma
regra após esgotadas as possibilidades de aplicação da regra imediatamente anterior. Se
com base nas características do produto importado, estamos diante de garrafas térmicas
incompletas, mas que, no estado em que se apresentam (corpo da garrafa térmica, em
inox e a vácuo, e tampa), possuem as características essenciais do artigo completo,
apenas faltando a sua montagem, devem como tal ser classificadas na Posição 9617
(posição do artigo completo primeira parte do texto da Posição), ao amparo da Regra
Geral de Interpretação 2, "a" (artigos desmontados ou por montar); e dentro dessa
Posição, no Item 9617.00.10, como Garrafas térmicas, ao amparo da Regra Geral de
Interpretação n. 1 combinada com as Notas Explicativas da Regra Geral de
Interpretação n. 2, "a", não havendo espaço, assim, para a utilização da Regra n. 3.
Processo no 19647.012373/2007-31. Acórdão n° 3402-004.755 de 24/10/2017.
Relatora: Conselheira Thais de Laurentis Galkowicz.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2012
GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU
INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada como
garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo incompleto ou
inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado.
Processo no 10909.721086/2012-80. Acórdão n° 3402-008.100, de 23/02/2021.
Relator: Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.721413/2012-39

Portanto, correta a classificação adotada pela autoridade fiscal (9617.00.10-
Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos), devendo o recurso ser negado neste ponto.
Conclusão
Por tais fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, no que
diz respeito ao seu mérito, acompanhando o voto do relator nos demais temas.
Ana Paula Giglio

Fl. 428
DF CARF MF
Original